Tribunal: TCU
Processo: 001.927/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12024, modalidade Concorrência e Uasg 457617 (Objeto: contratação de empresa para a Realização de Estudos e Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares, objetivando a Construção do Centro de Formação Profissional Rural da Companha (CFPR), no Município de Hulha Negra/RS. )

Inteiro teor:
Acórdão 287/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2024, do tipo técnica e preço, sob a responsabilidade da Administração Regional do Senar no Estado do Rio Grande do Sul (Senar/RS) , com valor estimado de R$ 1.134.619,36, cujo objeto é a contratação de escritório para a elaboração de projetos arquitetônicos e complementares objetivando a construção do Centro de Formação Profissional Rural da Companhia, no Município de Hulha Negra/RS (peça 6, p. 1 e 5) . Considerando o exame promovido pela unidade técnica no sentido de que não se verifica a presença de interesse público, nos termos do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em i) não conhecer da presente representação, visto não estar presente o requisito de admissibilidade previsto no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; e ii) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do RI/TCU, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020, informando o representante. 1. Processo TC- Processo 001.927/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senar No Estado do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Pedro Coely Silveira (127995/OAB-RS) , representando Gustavo Ramos Vahl. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.